Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721348-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: VILMAR LUIZ GIACOMOLLI D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal quanto à alegada não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator